Tribunal: TJES
Processo: 5001470-78.2022.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001470-78.2022.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANOEL SAMPAIO FILHO e outros

APELADO: ESPOLIO DE SERGIO ANTONIO SAMPAIO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. SENTENÇA FUNDAMENTADA EM DISPOSITIVO LEGAL DIVERSO DA CAUSA DE PEDIR. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CONGRUÊNCIA E DA ADSTRIÇÃO. NULIDADE CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Manoel Sampaio Filho e Digna Maria Galetti Sampaio contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Usucapião Extraordinária ajuizada em face do Espólio de Sérgio Antônio Sampaio, sob fundamento de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC). Os apelantes sustentam nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, alegando que o Juízo a quo aplicou indevidamente os requisitos da usucapião especial urbana (art. 1.240 do CC), embora a causa de pedir tenha se fundado expressamente na modalidade extraordinária (art. 1.238 do CC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença, ao decidir com base no art. 1.240 do Código Civil (usucapião especial urbana), incorreu em vício de julgamento
extra petita
por ter se afastado dos limites da causa de pedir, fundada na usucapião extraordinária (art. 1.238 do CC), violando os princípios da congruência e da adstrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento
extra petita
caracteriza-se quando o magistrado decide questão diversa daquela submetida à sua apreciação, extrapolando os limites objetivos da lide e violando os arts. 141 e 492 do CPC, que impõem ao julgador o dever de decidir nos exatos contornos do pedido e da causa de pedir.

A análise da petição inicial demonstra que os autores fundamentaram expressamente sua pretensão na usucapião extraordinária (art. 1.238 do CC), a qual exige posse contínua, sem oposição e com
animus domini
por 15 anos, sendo prescindíveis justo título e boa-fé.

A sentença impugnada, entretanto, afastou-se da moldura fática e jurídica delineada, aplicando indevidamente os requisitos da usucapião especial urbana (art. 1.240 do CC), que impõe, entre outros, o não ser proprietário de outro imóvel — requisito estranho à modalidade extraordinária.

A decisão recorrida, portanto, apreciou questão diversa da suscitada na inicial, configurando vício insanável de
extra petita
, que acarreta a nulidade da sentença.

Reconhecida a nulidade, afasta-se a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, do CPC), pois o processo foi extinto em fase inicial, sem citação do réu nem instrução probatória, impondo-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada. Autos devolvidos à origem para regular prosseguimento.

Tese de julgamento
:

Configura julgamento
extra petita
a sentença que aplica fundamento jurídico diverso daquele invocado na causa de pedir, violando os arts. 141 e 492 do CPC.

O juiz deve respeitar os limites objetivos da lide, decidindo conforme o pedido e a causa de pedir formulados na petição inicial.

Reconhecido o vício de
extra petita
, a nulidade da sentença impõe o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CC, arts. 1.238 e 1.240; CPC, arts. 141, 492, 485, IV, e 1.013, § 3º.
Jurisprudência relevante citada
: Não há referência expressa a precedentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001470-78.2022.8.08.0044

APELANTE:
MANOEL SAMPAIO FILHO E DIGNA MARIA GALETTI SAMPAIO

APELAD
O
:
ESPÓLIO DE SÉRGIO ANTÔNIO SAMPAIO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por
MANOEL SAMPAIO FILHO
e
DIGNA MARIA GALETTI SAMPAIO
em face da r. sentença (id 13903661) que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Usucapião Extraordinária por eles ajuizada em desfavor do
ESPÓLIO DE SÉRGIO ANTÔNIO SAMPAIO
, com fundamento na ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC).

Alegam os Autores que a sentença é
extra petita
, porquanto a causa de pedir está expressamente fundada na usucapião extraordinária (art. 1.238 do CC), e não na modalidade especial urbana, como vertida pelo Juízo a quo na sentença. Argumentam, ainda, que a sentença, ao decidir com base em fundamento alheio ao pedido e à causa de pedir, incorreu em vício insanável, impondo-se sua anulação, com retorno dos autos à origem para regular processamento da ação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

A tese recursal merece prosperar.

O vício de julgamento
extra petita
configura-se quando o provimento jurisdicional é proferido em desconformidade com os limites objetivos da lide, ou seja, quando o juiz decide sobre pedido ou causa de pedir diversa daquela que foi apresentada pela parte autora.

Tal proceder viola diretamente os princípios da congruência ou da adstrição, insculpidos nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, que assim dispõem:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

No caso em apreço, uma análise atenta da petição inicial (id 13903650) não deixa margem para dúvidas de que a pretensão dos Autores, ora Apelantes, foi edificada sobre os alicerces da
usucapião extraordinária
.

A exordial invoca, de maneira expressa e inequívoca, o artigo 1.238 do Código Civil como fundamento jurídico do pedido.

O referido dispositivo legal, que disciplina a usucapião extraordinária, estabelece os seguintes requisitos para a aquisição da propriedade:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade,
independentemente de título e boa-fé
; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Como se extrai da literalidade da norma, para a configuração da usucapião extraordinária, exige-se a demonstração da posse com
animus domini
, de forma ininterrupta e sem oposição, pelo lapso temporal de 15 (quinze) anos, sendo prescindível a comprovação de justo título ou boa-fé.

Importante destacar que
a lei
não impõe
como requisito que o usucapiente não seja proprietário de outro imóvel.

Ocorre que a r. sentença objurgada, ao extinguir prematuramente o feito, desviou-se por completo da causa de pedir apresentada, fundamentando sua decisão em dispositivo legal diverso e inaplicável à espécie, qual seja, o art. 1.240 do Código Civil, que trata da
usucapião especial urbana
:

"Decido.

Na forma do
art. 1240 do Código Civil
traduz os requisitos acerca da usucapião urbana, sendo ela:

Art. 1.240. Aquele que possuir, como sua, área urbana de até duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cinco anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio,
desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural
.

Verificamos que a parte autora possui vários outros processos de usucapião de bens urbanos [...]
o que vai de encontro com o disposto Art. 1.240 do Código Civil
por se tratar de vários lotes a serem usucapidos, desfigurando o caráter de imóvel único para moradia."
(Grifos meus)

A contradição é manifesta e insanável. O douto Magistrado sentenciante indeferiu a pretensão com base na ausência de um requisito — não ser proprietário de outro imóvel — que é exclusivo da usucapião especial, modalidade jamais invocada pelos demandantes. A causa de pedir, repise-se, era a posse qualificada pelo tempo (15 anos), nos moldes da usucapião extraordinária, que dispensa tal condição.

Corrobora a ocorrência do vício o fato de que, em momento processual anterior, notadamente na primeira manifestação concreta nos autos (id 13903657), o mesmo Magistrado havia reconhecido expressamente que a lide versava sobre a usucapião extraordinária, citando e interpretando o artigo 1.238 do Código Civil.

Dessa forma, ao decidir a lide com base em causa de pedir diversa daquela efetivamente deduzida na inicial, a sentença incorreu em claro julgamento
extra petita
, o que acarreta sua nulidade absoluta.

Reconhecida a nulidade da sentença, impõe-se reconhecer, para efeito da teoria da causa madura, (art. 1.013, § 3º, do CPC) que o processo foi extinto em fase incipiente, sem que houvesse a devida instrução probatória e, sequer, a citação da parte ré e dos confinantes para compor a relação processual.

O feito, portanto, não se encontra em condições de imediato julgamento por esta Corte, sendo imperativo o seu retorno ao juízo de origem para o regular processamento, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

Assim,
CONHE
ÇO
E D
OU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para o fim de
anular a sentença
de id 13903661, por vício de julgamento
extra petita
, e, por conseguinte,
determinar o retorno dos autos ao Juízo
d
e
origem
, para que o feito tenha seu regular prosseguimento, com a análise da pretensão autoral sob a égide da usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do Código Civil.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.